Tribunal: TJSP
Processo: 2031459-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONDOMÍNIO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Não comprovada a ciência inequívoca do condomínio a respeito da transferência do imóvel a terceiro – Legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução – Gratuidade da Justiça – Determinação pelo Magistrado de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos para concessão do benefício –

Ementa:
CONDOMÍNIO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Não comprovada a ciência inequívoca do condomínio a respeito da transferência do imóvel a terceiro – Legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução – Gratuidade da Justiça – Determinação pelo Magistrado de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos para concessão do benefício – Possibilidade – Presunção relativa – Aplicação do prescrito pelo artigo 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil – Descumprimento da determinação judicial – Postura processual que não pode ser acolhida – Sem recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Ausência de juntada de documentos por ocasião do novo pedido – Excesso de penhora não configurado.

Agravo de Instrumento não provido.